Tribunal: CARF
Processo: 18186.726269/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.726269/2016-20
ACÓRDÃO
2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS LIMA DE NORONHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
RRF. COMPENSAÇÃO COM O IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL DO IRPF. SÓCIO DA FONTE PAGADORA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO E DO RESPECTIVO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO.
A compensação de IRRF na Declaração de Ajuste Anual do IRPF, no caso de
diretores, gerentes, sócios e ou representantes legais da pessoa jurídica,
fonte pagadora dos rendimentos, pressupõe a prova, mediante
documentação hábil e idônea, da retenção em nome do contribuinte e do
seu efetivo recolhimento
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, indeferir o pedido
de diligência e negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2101-002.768, de 08 de maio
de 2024, prolatado no julgamento do processo 18186.726267/2016-31, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Antônio Sávio Nastureles – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726269/2016-20
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS
LIMA DE NORONHA, contra o Acórdão de julgamento que julgou improcedente a impugnação.
Foi expedida Notificação de Lançamento referente à declaração de ajuste anual do
exercício 2013, ano-calendário 2012, em decorrência da glosa da compensação, referente a
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), em nome da empresa ITAPESSOCA AGRO INDUSTRIAL
S.A., inscrita no CNPJ-MF sob no 10.318.806/0001-86, em que a contribuinte seria sócia e
exercente de cargo na diretoria da empresa que resultou no valor de crédito tributário de R$
966.143,70, acrescido de juros de mora e multa de mora de 20%.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente alega, em apertada síntese ausência de
responsabilidade do Recorrente e ilegitimidade passiva, apontando que o sujeito passivo é a fonte
pagadora, na qualidade de responsável tributário, bem como também não teria sido diretora,
gerente ou representante da Companhia Itapessoca, como constou do acórdão, mas apenas
acionista controladora, já que é titular de apenas 68 (sessenta e oito) ações da Companhia,
conforme comprova a própria Declaração de Imposto de Renda.
Pede a reforma da decisão de primeira instância.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é Tempestivo. Assim, passo analisar o recurso.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a recorrente que razão do indeferimento do pedido de diligência ocorreu o
cerceamento do direito de defesa.
Sem razão a recorrente.
Em processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726269/2016-20
3
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo
acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização,
bem como indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento.
Apresentou defesa e foi notificado dos demais atos administrativos, incluindo
recurso e demais manifestações, quanto ao que foi apurado no processo
administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo
Processo Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar
legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação
tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e
verificar todas as ocorrências necessárias para a constituição do crédito público.
Isso inclui realizar as fiscalizações necessárias e procedimentos de cobrança.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726269/2016-20
4
A lavratura do auto de infração é legítima, em conformidade com o art. 142 do
CTN e com o art. 10 do Decreto no 70.235/72, conforme os dispositivos a seguir
transcritos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la
no prazo de trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito
processual).
DO MÉRITO
Conforme se constata do enquadramento legal e dos fatos apurados, o
Lançamento se deu em decorrência da glosa da compensação, em razão da não
comprovação do recolhimento pela empresa da qual que o recorrente é
presidente e administrador.
O Lançamento decorre da responsabilidade do recorrente quanto ao imposto
devido, uma vez que no presente caso a responsabilidade da fonte pagadora é
repassada ao sócio administrador, diretor, gerente ou representante da pessoa
jurídica a quem cabe a retenção, tendo em vista sua solidariedade pelo
recolhimento, no que dispõe os termos do art. 723 do RIR/1999, consoante o art.
8o, caput e parágrafo único, do Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979:
RIR/1999
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726269/2016-20
5
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não
recolhimento do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20
de dezembro de 1979, art. 8o)".
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação (DecretoLeino1.736, de1979,art.8o,parágrafo único).
Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda
descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou
representação.
O teor do artigo 723 do RIR/99, tem respaldo no artigo 135, do CTN, que assim
dispõem:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I–as pessoas referidas no artigo anterior; II–os mandatários, prepostos e
empregados; III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado".
Para análise completa do presente caso, em interpretação sistemática da
legislação tributária, tem-se o artigo 45, do RIR/99, que estabelece o seguinte:
" Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se
refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor,
a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos
tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja
retenção e recolhimento lhe caibam.
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte
pagadora, quando da apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual, referente
aos valores de imposto de renda da pessoa física, conforme se constata do art. 87,
in verbis:
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726269/2016-20
6
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional do
Apoio à Cultura PRONAC,de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais
de que tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para
que possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85,
dispõe o seguinte:
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos".
Diante das normas gerias, verifica-se que poderão ser deduzidos, pelo
contribuinte, as parcelas do imposto retidas antecipadamente pela fonte
pagadora, quando da apresentação de sua Declaração de Ajuste Anual, referente
aos valores de imposto de renda da pessoa física, conforme se constata do art. 87,
in verbis:
"Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser
deduzidos (Lei no 9.250, de 1995, art. 12):
I- As contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos
culturais,aprovados na forma da regulamentação do Programa Nacional do
Apoio à Cultura PRONAC,de que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades áudio visuais
de que tratam os arts.97 a 99;
IV o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de
cálculo;
V- o imposto pago no exterior de acordo com o previsto no art. 103". Para
que possa ser feita, portanto, a compensação, oartigo55,daleino7.450/85,
dispõe o seguinte:
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726269/2016-20
7
"Art 55 O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos".
A legislação tributária condiciona a compensação do imposto de renda retido na
fonte, nesses casos, mediante a comprovação do efetivo pagamento do imposto,
sendo que a pessoa física, por ser sócio/diretor da pessoa jurídica, é
solidariamente responsável com a empresa, na apresentação dos documentos
comprobatórios da quitação do imposto de renda retido na fonte pagadora.
Nesse sentido, segue a jurisprudência deste CARF:
"IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO RECOLHIDO. SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA.
GLOSA
DE
FONTE.
RESPONSABILIDADE.
Por força do princípio da responsabilidade tributária solidária, sendo o
contribuinte sócio-administrador da empresa (fonte pagadora), incabível a
compensação do I.R. Fonte quando comprovada a inexistência do
recolhimento do tributo retido.”
(Acórdão no 220200.826, de 19 de outubro de 2010).
Nesse sentido, a Recorrente não apresentou nenhuma prova do recolhimento do
imposto, e, tampouco, informações que pudessem viabilizar a identificação do
recolhimento do imposto devido.
Verifica-se que, tendo ocupado a interessada função de direção na empresa
Itapessoca (conforme informado pela mesma em sua Declaração de Ajuste Anual)
durante o ano-calendário de 2011, não basta a apresentação de documentos que
indiquem a retenção do imposto de renda para que o mesmo possa ser
compensado na sua Declaração de Ajuste Anual. Faz-se necessária, além da
indicação da retenção, a confirmação do recolhimento do IRRF através da
apresentação dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARF ́s
correspondentes, o que não ocorreu no caso em exame.
A recorrente alega que o montante referente ao IRRF sobre rendimento de
trabalho assalariado foi devidamente retido do Recorrente e liquidado pela Fonte
Pagadora mediante compensação regular, de modo que a cobrança de eventual
resíduo existente, na forma do art. 717 do Decreto 3.000/99, mas que não teve
acesso aos documentos que possibilitam a comprovação do recolhimento do IR
devido.
Nesse sentido, deveria o contribuinte ter provado que efetivamente sofreu o ônus
da retenção do imposto de renda na fonte, para assim ter o direito de compensá-
lo na declaração.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.769 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.726269/2016-20
8
Pretende a recorrente o deferimento de diligência para comprovação do seu
direito, que possa auxiliar sua argumentação.
Ocorre que, o julgador pode deferir perícia ou diligência somente nos casos de
dúvidas ou que possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou
em situações que o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se
pretende. O que não é o caso dos autos.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, não é ônus da administração
pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo recorrente. Se o
fisco tem a possibilidade de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz
sentido impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode
subsistir. É elementar que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida
por quem tem interesse na demanda, que no caso é o contribuinte.
Assim, indeferido o pedido de diligência ou perícia.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, para não acolher o
pedido de diligência, e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de indeferir o pedido de
diligência e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Antônio Sávio Nastureles – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Original